Tribunal: STF
Processo: ARE 686812
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TERMO INICIAL. OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DEFINIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.